Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0717719-02.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO FONSECA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: ARETUSA GUIMARAES CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a manifestação do órgão ministerial (ID 27018824), intime-se a procuradora da parte autora para requerer o que entender de direito. Concedo, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias úteis. Após, com ou sem manifestação, façam os autos conclusos para análise da admissibilidade do recurso. Brasília/DF, 11 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito